Tribunal: STF
Processo: RHC 243824
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o recurso ordinário em habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Inviável o conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    4. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.